Tribunal: STF
Processo: Inq 567
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-20
Data de publicação: 1992-08-20

Ementa:
- PRESIDENTE DA REPUBLICA: RESPONSABILIDADE PENAL POR CRIMES
COMUNS ESTRANHOS AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES: HISTÓRICO DA QUESTÃO
NO CONSTITUCIONALISMO REPUBLICANO; SOLUÇÃO VIGENTE: IMUNIDADE
PROCESSUAL TEMPORARIA (CF 88, ART. 86, PARAGRAFO 4.), INCOMUNICAVEL
AO CO-AUTOR: CONSEQUENTE INCOMPETENCIA DO STF PARA A AÇÃO PENAL
EVENTUALMENTE PROPOSTA, APÓS EXTINTO O MANDATO, POR FATO ANTERIOR A
INVESTIDURA NELE DO EX-PRESIDENTE DA REPUBLICA; PROBLEMA DA
PRESCRIÇÃO.
1.       O QUE O ART. 86, PARAGRAFO 4. CONFERE AO PRESIDENTE DA
REPUBLICA NÃO E IMUNIDADE PENAL, MAS IMUNIDADE TEMPORARIA A
PERSECUÇÃO PENAL: NELE NÃO SE PRESCREVE QUE O PRESIDENTE E
IRRESPONSAVEL  POR CRIMES NÃO FUNCIONAIS PRATICADOS NO CURSO DO
MANDATO, MAS APENAS QUE, POR TAIS CRIMES, NÃO PODERA SER
RESPONSABILIZADO, ENQUANTO NÃO CESSE A INVESTIDURA NA PRESIDENCIA.
2.       DA IMPOSSIBILIDADE, SEGUNDO O ART. 86, PARAGRAFO 4. DE QUE,
ENQUANTO DURE O MANDATO, TENHA CURSO OU SE INSTAURE PROCESSO PENAL
CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA POR CRIMES NÃO FUNCIONAIS DECORRE
QUE, SE O FATO E ANTERIOR A SUA INVESTIDURA - E, PORTANTO, NÃO INCIDE
A SUM. 394 -, O SUPREMO TRIBUNAL NÃO SERÁ ORIGINARIAMENTE COMPETENTE
PARA A AÇÃO PENAL QUE, DEPOIS DE EXTINTO O MANDATO, SE VENHA
EVENTUALMENTE A PROPOR CONTRA O EX-PRESIDENTE.
3.       A IMUNIDADE TEMPORARIA A PERSECUÇÃO PENAL CONTRA O
PRESIDENTE DA REPUBLICA, NOS TERMOS DO ART. 86, PARAGRAFO 4. DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO SE COMUNICA AO CO-AUTOR DO FATO.
4.       NA QUESTÃO SIMILAR DO IMPEDIMENTO TEMPORARIO A PERSECUÇÃO
PENAL DO CONGRESSISTA,QUANDO NÃO CONCEDIDA A LICENCA PARA O PROCESSO,
O STF JA EXTRAIRA, ANTES QUE A CONSTITUIÇÃO O TORNASSE EXPRESSO, A
SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO, ATÉ A EXTINÇÃO DO MANDATO
PARLAMENTAR: DEIXA-SE, NO ENTANTO, DE DAR FORÇA DE DECISÃO A
APLICABILIDADE, NO CASO, DA MESMA SOLUÇÃO, A FALTA DE COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL PARA, NESTE MOMENTO, DECIDIR A RESPEITO.